Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 40, 48 E 64 DA LEI N. 9.605/1998. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

Sabidamente, para o trancamento da ação penal, exige-se falta de justa causa, o que, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie. Restaram fundamentadamente afastadas na decisão impugnada as alegações de extinção da punibilidade, eis que se cuida de crime permanente, de incidência do princípio da insignificância, porque se trata de direito ambiental e a monta da ofensa não é pequena, e de consunção, porquanto, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "os crimes previstos nos arts. 40, 48 e 64 da Lei 9.605/98 revestem-se de autonomia jurídica e tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando a aplicação do princípio da consunção. [...]" (AgRg no REsp 1134058/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015). De qualquer sorte, a questão relativa à consunção não reúne, ainda, pelo menos para exame nestes autos de habeas corpus, todos elementos fáticos pertinentes às infrações penais denunciadas equacionados de forma incontroversa. Melhor análise do tema somente se propicia no devido processo legal, após regular instrução, facultados os meios de prova admissíveis na espécie.

Mesmo a se admitir em tese a possibilidade da consunção, somente com o exame da prova produzida no devido processo legal se poderá perquirir se, com a mera retirada das edificações realizadas no local, haverá restauração do equilíbrio do ecossistema, da biodiversidade e da flora, ou, pelo menos, desimpedimento total para que isso ocorra. A simples permanência de materiais inorgânicos da edificação e acessões capazes de dificultar o processo regenerativo constitui antefato punível, ou seja, a prática de um fato cuja potencialidade lesiva transcende o crime considerado consuntivo, pelo que se caracteriza a respectiva autonomia, afastando, em concreto, a consunção considerada em tese. E o crime tratado no artigo 48 da Lei no 9.605/98 é delito permanente, o que fortalece o entendimento de que sua potencialidade lesiva não se esgota, não acaba na construção da edificação e acessões.

Como bem fundamentado pelo MM. Juiz: "a alegação de falta de justa causa para propositura da Ação Penal, da forma como foi arguida, diz respeito ao próprio mérito da demanda, sendo que seu enfrentamento deve ocorrer durante a instrução e no final do processo quando será prolatada sentença de mérito".

Ordem denegada.